Tribunal: TJDFT
Processo: 0715667-64.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E CARÊNCIA DA AÇÃO. REJEIÇÃO. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. NÃO PRODUÇÃO DE PROVA NO MOMENTO OPORTUNO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. DIREITO DE PREFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, indefere a produção de provas inúteis ou irrelevantes, nos termos do art. 370 do CPC, sendo suficiente a prova documental para o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, CPC).
2. A consolidação da propriedade fiduciária confere ao credor fiduciário a plena propriedade e o direito à posse do imóvel, autorizando a denúncia da locação e a propositura da ação de despejo, desde que observada a notificação legal. Adequada a via eleita.
3. A notificação para desocupação não exige forma especial, sendo suficiente a entrega no endereço do imóvel, ainda que recebida por terceiro.
4. O direito de retenção por benfeitorias (art. 35 da Lei no 8.245/91) depende de prova da sua realização, ônus que incumbe ao locatário (art. 373, II, CPC). Não produzida a prova documental no momento oportuno, que era a contestação na forma do artigo 434 do Código de Processo Civil, impositivo o não acolhimento de tal pretensão.
5. Condenação ao pagamento de aluguéis e encargos locatícios, com apuração em liquidação, não viola o art. 491 do CPC, sendo medida adequada diante da não definição prévia do valor.
6. O direito de preferência previsto no art. 33 da Lei 8.245/91 exige registro do contrato na matrícula do imóvel, requisito não atendido no caso em discussão.
7. Recurso conhecido e não provido.